Tribunal: TJBA
Processo: 8000671-75.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000671-75.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIVER PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
KARINA RIBEIRO MACHADO, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: HORTENCIA BORGES BRITO

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como THAIS ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJEN. INFORMAÇÃO DE PRAZO EM SISTEMA ELETRÔNICO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por entidade de previdência privada contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação por manifesta intempestividade. A agravante sustentou que a perda do prazo recursal decorreu de falhas sistêmicas do Poder Judiciário, consistentes em duplicidade de publicações no Diário de Justiça estadual, ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e indicação equivocada do prazo pelo sistema PJe, requerendo o reconhecimento da tempestividade do recurso ou, subsidiariamente, a apreciação do mérito da Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a duplicidade de publicações no Diário de Justiça Eletrônico estadual comprometeu a validade da intimação da sentença; (ii) estabelecer se a ausência de publicação no DJEN e a indicação de prazo pelo sistema PJe configuram justa causa apta a afastar a preclusão temporal; e (iii) determinar se a Apelação foi interposta dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que a publicação simultânea de despacho anterior e da sentença pode gerar perplexidade, mas tal circunstância não invalida a intimação regularmente realizada, pois a sentença foi efetivamente publicada no órgão oficial competente.

4.

O dever de diligência do advogado impõe a conferência integral das publicações oficiais, não sendo admissível atribuir à existência de ato anterior publicado na mesma edição do diário a dispensa da verificação dos demais atos processuais.

5.

A certidão expedida pela Secretaria da Câmara confirmou a intempestividade do recurso e esclareceu que, à época da publicação da sentença, o Tribunal de Justiça da Bahia utilizava o Diário de Justiça Eletrônico estadual como meio oficial de comunicação processual, sendo a integração obrigatória ao DJEN implementada apenas posteriormente.

6.

A ausência de publicação da sentença no DJEN não produz qualquer vício de intimação, pois o ato processual observou o meio oficial vigente na data de sua realização.

7.

O prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente à publicação da sentença no DJE/TJBA e encerrou-se em 16 de maio de 2025, sendo a Apelação protocolada após o esgotamento do prazo legal.

8.

As informações disponibilizadas por sistemas eletrônicos possuem caráter meramente informativo e não substituem o dever profissional de contagem do prazo a partir da intimação válida publicada no órgão oficial.

9.

A configuração de justa causa exige demonstração de evento imprevisível e alheio à vontade da parte que impeça absolutamente a prática do ato processual, requisito não atendido pela alegada confiança em ferramentas eletrônicas auxiliares ou por interpretação equivocada acerca da intimação válida.

10.

A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui juízo prévio e prejudicial ao exame do mérito, impedindo a apreciação das alegações de injustiça da sentença diante da constatação inequívoca da intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A publicação válida da sentença no Diário de Justiça Eletrônico oficialmente adotado pelo tribunal é suficiente para iniciar a contagem do prazo recursal.

2.

A duplicidade de publicações na mesma edição do diário oficial não invalida a intimação quando o ato decisório é regularmente publicado e alcança sua finalidade.

3.

As informações de prazo fornecidas por sistemas eletrônicos possuem caráter meramente informativo e não afastam o dever do advogado de realizar a contagem conforme a legislação processual.

4.

A ausência de publicação no DJEN não invalida a intimação realizada por meio oficial vigente à época do ato processual.

5.

A justa causa prevista no art. 223 do CPC exige impedimento efetivo, imprevisível e alheio à vontade da parte, não se configurando pela mera confiança em informações auxiliares de sistemas eletrônicos.

6.

A intempestividade do recurso impede o exame de seu mérito, ainda que a parte alegue erro material ou injustiça na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 223, 931, 994, VI, 1.003, § 5º, e 1.029.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.568.935/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.146.308/RN, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, EAREsp nº 1.759.860/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 21.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO
,
nos autos da Apelação nº
8000671-75.2018.8.05.0183, da Comarca de Olindina,
em que figura, como Agravante,

VIVER PREVIDÊNCIA
,

e, como Agravada,
HORTÊNCIA BORGES BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, pelas razões constantes do voto condutor.